Tribunal: TCU
Processo: 041.871/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1521/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a prorrogação, por sessenta dias, do prazo para cumprimento da determinação contida na alínea "e" do Acórdão 729/2023-TCU-Plenário , contados a partir do término do prazo anterior, com encerramento do novo prazo em 21/9/2023, comunicando essa deliberação ao requerente, de acordo com a instrução contida nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.871/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.2. Interessado: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há